Tribunal: TJSP
Processo: 2269632-37.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Caráter infringente – Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2269632-37.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TATUAPÉ TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL
LTDA, é embargada ROSEMARY ALENCAR CORONATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2269632-37.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 45508
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45508
EDEC.No: 2269632-37.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : TATUAPÉ TECNOLOGIA DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL
LTDA
EBDO. : ROSEMARY ALENCAR CORONATTO
INTDOS : TECFLAN VALVULAS E CONEXÕES LTDA E OT

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Caráter
infringente Rejeitados*
Inconformada com a decisão do v. acórdão de
fls.606/612,
a
agravante
apresentou
embargos
de
declaração arguindo omissão quanto a argumentação de que
os valores penhorados se prestam ao pagamento de verba
honorária advocatícia, portanto, com natureza alimentar.
Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão a embargante em
sua insurgência.
Como se verifica dos autos, houve bloqueio
de numerário em duas contas da embargada sendo que uma
delas, por sua natureza poupança, foi determinado o
desbloqueio.
“No caso, deve ser respeitada a
impenhorabilidade da conta poupança no limite legal de 40
salários mínimos, consoante disposto no artigo 833, X do
Código de Processo Civil, tendo em vista que a proteção
concedida por tal dispositivo legal tem por escopo a
preservação da quantia mantida em depósito de caderneta
de poupança, como forma de garantir a segurança
alimentícia ou previdência pessoal e familiar.
“O
objetivo
do
novo
sistema
de
impenhorabilidade de depósito em caderneta de poupança é,
claramente, o de garantir um mínimo existencial ao
devedor, como corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a
proteção da impenhorabilidade deve atingir todo esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 2269632-37.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 45508
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
valor, independentemente do número de contas poupança
mantidas pelo devedor. Não se desconhecem as críticas, de
lege ferenda, à postura tomada pelo legislador, de
proteger um devedor que, em lugar de pagar suas dívidas,
acumula capital em uma reserva financeira. Também não se
desconsidera o fato de que tal norma possivelmente
incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o que
devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações
específicas, em que reste demonstrada postura de má-fé,
podem
comportar
soluções
também
específicas,
para
coibição desse comportamento. Ausente a demonstração de
má-fé, a impenhorabilidade deve ser determinada” (STJ-3a
T., REsp 1.231.123, Min.Nancy Andrighi, j.2.8.12, DJ
30.8.12).
Sendo assim, como o saldo está abrangido
pelo patamar de proteção legal, deve ser liberado.”
A dívida, conforme planilha de fls.522 foi
apurada em R$7.973,07 para setembro de 2019 (fls.522),
enquanto o bloqueio mantido é de R$7.973,01.
A embargante alega que, por se tratar de
dívida alimentar, decorrente de honorários sucumbenciais,
seria possível manutenção do bloqueio, entretanto, no
caso em particular, o bloqueio mantido equivale ao valor
do débito condição que é suficiente para justificar a
liberação do valor constrito e manter o equilibro e
garantir a subsistência de ambas as partes.
Assim, em que pese a natureza alimentar da
dívida
exigida,
sendo
um
dos
bloqueios
efetivados
suficiente para pagamento do débito, é de se manter a
decisão de desbloqueio da conta poupança, tal como
determinada no v.aresto.
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator